Tribunal: TJDFT
Processo: 0755275-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR MAIOR QUE A DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS.
1. O pressuposto básico para o arbitramento de alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Constatando-se que o valor fixado a título de alimentos pelo juiz sentenciante mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. A obrigação alimentar é conferida a ambos os genitores, porém, não há empecilhos à atribuição de maior responsabilidade a um deles, quando demonstrado possuir melhores possibilidades para tanto.
4. Nos termos do caput do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.